Tribunal: TJBA
Processo: 0529603-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529603-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTADORES. RESIDÊNCIA EM CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO. OFERTA DE IMÓVEIS EM CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bernadete Mendes de Souza e Nivaldo Alcantara de Souza contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

A decisão baseou-se em elementos dos autos que afastariam a presunção de insuficiência financeira, como a residência dos agravantes em condomínio de alto padrão e a oferta de imóveis em caução no valor de R$ 700.000,00.

Os agravantes alegaram superendividamento, doenças, desemprego e restrições econômicas, mas não apresentaram documentação recente ou suficiente que comprovasse tais condições.

Os agravados Banco Pan S.A. e Mol-Mediação Online.com sustentaram o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e requereram a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante de elementos objetivos que indicam capacidade econômica, é possível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC, mesmo diante de alegações genéricas de hipossuficiência não comprovadas documentalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois a peça recursal enfrenta os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma repetitiva.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida, pois há elementos suficientes que afastam a presunção legal de hipossuficiência, tais como a condição de sócia da agravante em empresa ativa, a residência em imóvel de alto padrão e a caução de bens de valor significativo.

As alegações de dificuldades econômicas e enfermidades não foram acompanhadas de documentos atualizados ou idôneos que comprovem a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não é aplicável, pois não restou configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso com intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos."
"2. A ausência de documentação hábil e atual que comprove a alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da benesse prevista no art. 98 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.